Tribunal: TJDFT
Processo: 0742038-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO RESIDENCIAL. REPRESENTANTE LEGAL. REBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA SEM VÍNCULO. NÃO EFETIVA. REPETIÇÃO DA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável dar validade à carta de citação não endereçada à sede da empresa com aviso de recebimento assinado por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, encaminhada via postal a suposto endereço residencial de sócio da empresa.
2. É nulo o ato citatório, quando a Carta de Citação enviada ao endereço residencial do representante legal da pessoa jurídica for recebida por terceira pessoa, sem qualquer vínculo com a sociedade empresária.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.